Tribunal: TJBA
Processo: 8008932-69.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008932-69.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL WILLIAM BATISTA BRITO

Advogado(s)
:
RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO CELEBRADO. DEPÓSITO EM CONTA. UTILIZAÇÃO DO VALOR POR MEIO DE SAQUE. DESCONTOS DEVIDOS. AUTORIZAÇÃO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8008932-69.2023.8.05.0113, em que é apelante
RAFAEL WILLIAM BATISTA BRITO e apelado o BANCO DAYCOVAL S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator